Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712838-75.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FRANCISCO HELDER FERNANDES DE ALENCAR D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaucard S.A. em face da sentença (ID 43955014) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Francisco Helder Fernandes Alencar, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da inicial (artigos 321, parágrafo único, c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil), nos seguintes termos (grifou-se): “BANCO ITAUCARD S.A. ajuíza ação contra FRANCISCO HELDER FERNANDES DE ALENCAR. Pelo Juízo foi facultada a emenda à petição inicial, como forma de se preencher, adequadamente, requisito necessário ao desenvolvimento do processo, conforme decisão de Id 139799022, a qual determinou que o Autor esclarecesse a divergência entre o número do contrato indicado na carta de notificação encaminhada ao endereço do réu e o número do contrato de financiamento acostado aos autos, bem como apresentasse nova petição inicial com exclusão dos itens III, V e VI dos pedidos. (...) Dada a oportunidade para se manifestar, a parte autora reitera o pedido inicial justificando apenas que o número do contrato mencionado na notificação é número de controle interno do banco, e que a notificação tal qual juntada é suficiente. Nesse contexto, é imperioso reconhecer que o Requerente não providenciou a notificação em mora do Requerido. Incide ao caso a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que, irregular a petição inicial, ausente pressuposto de constituição. Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Declaro extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330 e 485, I, todos do Código de Processo Civil.” Conforme se observa, o indeferimento da inicial fundamentou-se no fato de haver divergência entre o número do contrato indicado na carta de notificação encaminhada ao endereço do réu e o número do contrato de financiamento acostado aos autos (IDs 43955004, 43954994 e 43954997), razão pela qual não restou constituída a mora. Ocorre que a Apelação interposta pelo Apelante (ID 43955017), aparentemente, não impugnou de modo específico o aludido fundamento, restringindo-se a sustentar, em resumo, que: a notificação acostada aos autos é válida, uma vez que foi endereça ao endereço do contrato e devidamente recebida por terceiro, cumprindo os requisitos legais estabelecidos pelo Decreto-Lei no 911/69. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retorne-me os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator